Tribunal: TJSP
Processo: 2184594-62.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Art. 966, V, do CPC - Acórdão que confirmou sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, com base no conjunto probatório dos autos, por considerar comprovada a posse da autora - Não houve pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento probatório e nenhuma preliminar foi arguida a respeito no apelo, de forma que não cabia mesmo revolver a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Art. 966, V, do CPC - Acórdão que confirmou sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, com base no conjunto probatório dos autos, por considerar comprovada a posse da autora - Não houve pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento probatório e nenhuma preliminar foi arguida a respeito no apelo, de forma que não cabia mesmo revolver a questão probatória, para permitir que o recorrente fizesse prova naquela ou nesta altura, que não produziu, porque não se insurgiu tempestivamente e pelo meio adequado quando apelou - Ação rescisória que não se presta para ressuscitar oportunidade de produzir provas sepultadas pela inércia e preclusão, bem como não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado, apreciar alegada má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las - Precedentes do STJ - Inicial indeferida e decretada a extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos dos art. 330, III, e 485, I, do CPC.